Tribunal: TJSP
Processo: 1001542-58.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
- Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em oscilação de energia elétrica - Orçamento unilateral, produzido a pedido da autora e não submetido ao crivo do contraditório é imprestável para comprovar oscilações de energia elétrica. Além do mais, o laudo indica que os danos foram provocados por eventos da natureza, o que exclui a responsabilidade da ré e afasta o dever de indenizar –

Ementa:
- Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em oscilação de energia elétrica - Orçamento unilateral, produzido a pedido da autora e não submetido ao crivo do contraditório é imprestável para comprovar oscilações de energia elétrica. Além do mais, o laudo indica que os danos foram provocados por eventos da natureza, o que exclui a responsabilidade da ré e afasta o dever de indenizar – Pedido improcedente – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados
e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001542-58.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
SANTANDER SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001542-58.2018.8.26.0114 -Voto no 29797
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001542-58.2018.8.26.0114
4a Vara Cível da Comarca de Campinas
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
Apelada: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Juiz de 1a Instância: Fabio Varlese Hillal
Voto no 29797.
- Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em
oscilação de energia elétrica - Orçamento unilateral, produzido a
pedido da autora e não submetido ao crivo do contraditório é
imprestável para comprovar oscilações de energia elétrica. Além
do mais, o laudo indica que os danos foram provocados por
eventos da natureza, o que exclui a responsabilidade da ré e
afasta o dever de indenizar Pedido improcedente Sentença
mantida - Recurso não provido.
Insurge-se a autora de “ação regressiva de ressarcimento
de danos” contra r. sentença que julgou improcedente o pedido e a condenou ao
pagamento das custas e despesas do processo e ao de honorários
advocatícios fixados em 20% do valor da causa.
Sustenta a apelante que: a) a resolução n° 414/2010
da ANEEL não deve ser aplicada, já que “os Tribunais e doutrinas já solidificaram os
seus entendimentos no sentido de não ser obrigatório esgotar a via administrativa para eventual
prestação jurisdicional” (fl. 377); b) os laudos técnicos juntados são categóricos ao
afirmar que “as avarias causadas nos bens do Segurado foram provenientes do sistema de
energia, que é de responsabilidade da Apelada” (fl. 386); c) os laudos foram produzidos
por empresas idôneas e imparciais; d) demonstrou o nexo causal entre a
“omissão específica da Apelada e o dano decorrente de sua conduta” (fl. 390); e) deverá a ré
ser condenada ao ressarcimento de valores, tendo em vista que sua
responsabilidade é objetiva, com base no artigo 37, § 6°, da Constituição
Federal; f) nos termos da Resolução 414/10 da ANEEL e “Módulo 9 do PRODIST”
(fl. 391), “a simples confirmação pelo laudo de oficina que o dano tem origem elétrica, por si só,
gera obrigação de ressarcir pela concessionária” (fl. 392); g) não há obrigatoriedade de
que o laudo apresentado pelo consumidor seja emitido, somente, por empresa
credenciada pela concessionária; h) os sinistros ocorreram há anos, “sendo
inviável e desnecessária eventual perícia técnica tanto dos bens, como das unidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001542-58.2018.8.26.0114 -Voto no 29797
3
consumidoras. Além disso, ante ao lapso temporal, não tem a Apelante conhecimento dos bens
indenizados” (fl. 399); i) a produção de prova pericial, após o reparo dos
equipamentos, seria impossível; j) realizou “as perícias necessárias” à
demonstração da falha na prestação de serviços da ré; k) a ré não prova que
no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionava em
perfeitas condições; l) evento da natureza não caracteriza caso fortuito ou força
maior, excludentes aptas ao afastamento da culpa objetiva da ré, porque “o
fenômeno conhecido como pico de tensão tem origem, direta e imediatamente, na rede de
distribuição de energia elétrica administrada pela Apelada e, não, na descarga elétrica
propriamente dita” (fl. 406); m) tivesse a rede de distribuição de energia,
devidamente equipada e preparada a controlar “distúrbios decorrentes de descargas
elétricas”, os sinistros não teriam ocorrido; n) os sinistros decorreram de “causa
evitável”, a de “incidência de raios na rede de distribuição da Apelada” (fl. 407); o) a r.
sentença consignou que “a impossibilidade de periciar os bens danificados e as unidades
consumidoras prejudicou a comprovação do nexo de causalidade” (fl. 410), contudo, “a
manutenção dos bens pela apelante para eventual perícia configura, claramente, a imposição de
prova diabólica” (fl. 411); p) ao caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor
(fl. 414); q) o ônus da prova deverá ser invertido; r) “não há que se falar que referidos
danos foram ocasionados em razão de problemas nas instalações internas do imóvel segurado,
vez que estas estava em perfeitas condições de utilização” (fl. 420). Pede, ao final, a
reforma do julgado.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 423/424).
Houve resposta (fls. 442/463).
É o relatório.
Trata-se
de
ação
regressiva
proposta
por
seguradora contra prestadora do serviço público de fornecimento de energia
elétrica.
Inicialmente, a autora formulou pedido com base em
dois contratos de seguro distintos, ocasião em que o MM Juiz determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001542-58.2018.8.26.0114 -Voto no 29797
4
emenda da inicial “a fim de prosseguir o processo referente a apenas o ressarcimento de um
dos sinistros” (fl. 126) e a autora optou por cobrar valores atrelados ao contrato de
seguro celebrado com Bruno Hernandes Morini (fl. 128).
A autora alega que, por força de contrato de seguro
(fl. 130), pagou R$4.417,20 ao segurado Bruno Hernandez Morini, já
descontada a franquia, mediante transferência eletrônica em 17.6.15 (fl. 149),
para compensá-lo por prejuízos sofridos em decorrência de oscilação de
energia elétrica ocorrida no dia 14.12.14, que danificou equipamentos elétricos
que guarneciam sua residência (fl. 145), e, por isso, tem o direito de ser
ressarcida.
A ré contestou e, em suma, alegou a existência de
prescrição e a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a
inexistência de comprovante de pagamento e pedido administrativo da autora,
inocorrência de oscilações na rede elétrica, na data do sinistro, e inexistência
de nexo causal entre a sua conduta e referidos danos.
É
incontroverso
que
os
referidos
aparelhos
eletrônicos foram danificados e posteriormente reparados, com exceção do
televisor Mitsubishi (fl. 137), que aparentemente teve perda total, sem chances
de reparo. Não se discute mais, inclusive, que a ré tenha pagado indenização
ao segurado.
O relatório final de regulação de sinistro (fls.
140/144) e meros orçamentos apresentados por lojas, denominados
impropriamente de “laudo técnico”, juntados pela autora (fls. 132/139), contudo,
não são capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre os danos sofridos
pelos aparelhos e a suposta culpa da ré.
Os documentos referidos são unilaterais, foram
encomendados pela autora, produzidos sem o crivo do contraditório e,
rigorosamente por isso, não devem ser considerados idôneos nem aptos à
comprovação dos fatos por ela relatados, ainda que a autora tenha enviado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001542-58.2018.8.26.0114 -Voto no 29797
5
técnico especializado para apurar a extensão dos danos e a sua natureza,
porque o contratou em seu benefício (1) (2).
O documento juntado às fls. 311/315, confeccionado
pela ANEEL, não parece guardar nenhuma relação com o caso em apreço.
A participação da ré, na produção de prova técnica,
era, portanto, indispensável e não é mais possível, porque os equipamentos já
foram reparados, não havendo mais meio de se averiguar a origem dos danos.
Além disso, ainda que se cogitasse da confiabilidade
dos ditos “laudos”, não há conclusão que estabeleça o nexo causal entre os
danos e eventual falha da prestação dos serviços da concessionária de energia
elétrica.
É que os documentos juntados pela autora dão
conta de que a oscilação de energia ocorrida em 14.12.14, deu-se em virtude
de “forte temporal” (fl. 140) e “oscilação elétrica externa, ventos fortes com
chuva” (fl. 132).
Como
se
sabe,
a
responsabilidade
civil
da
prestadora de serviço público é objetiva, mas não integral. Fundada na teoria
do risco, tal responsabilidade dispensa a comprovação de culpa, mas admite
excludentes de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior, na qual se
encaixa a descrição de dano material provocado por descarga atmosférica (3),
causa descrita no relatório de sinistro apresentado pela autora (fl. 140).
Para fazer jus à indenização pretendida, a autora
devia ter provado que os danos causados aos aparelhos elétricos do segurado
decorreram da alegada oscilação de energia ou de outra circunstância que
pudesse ser atribuída à ré, até porque, ao contrário do que diz, era seu o ônus
desta prova, de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil), não se cogitando de inversão do ônus da prova, já que tal
prova não era difícil e, diante das circunstâncias, só podia ter sido produzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001542-58.2018.8.26.0114 -Voto no 29797
6
por ela, porque o reparo dos aparelhos tornou tal produção impossível pela ré.
A autora, porém, apresentou documentos que
indicam que o fato decorreu de evento da natureza, que não pode ser imputado
à prestadora de serviço, o que afasta o nexo de causalidade e acarreta a
improcedência do pedido.
Assim, o pedido é mesmo improcedente, como
consignou a r. sentença, que fica mantida. Deixo de elevar os honorários
advocatícios devidos ao patrono da ré, já que a sentença os fixou em patamar
máximo.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1.Nesse sentido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Fornecimento de energia elétrica Danos a
equipamentos eletrônicos por oscilação na rede Pagamento de indenização aos segurados
Ação de regresso da seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de
energia elétrica Sentença de improcedência Apelo do autor Ônus do requerente de provar
que os danos causados decorreram de oscilação na rede elétrica
Laudo unilateral

Desinteresse pela produção de prova técnica
Nexo de causalidade não comprovado

Sentença mantida Recurso desprovido” (TJSP, Apelação no 1008224-41.2017.8.26.0477, Des.
Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, 29a Câmara de Direito Privado, julgado em 10/10/2018).
2.Nesse sentido: Ação regressiva de indenização prestação de serviços de energia elétrica
seguradora contra concessionária alegação de danos em equipamento de segurada sob o
fundamento de oscilação de energia a responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, mas deve ela ser acompanhada de
prova idônea - vistoria nos equipamentos totalmente unilateral
caso concreto onde a
seguradora não permite defesa anterior da empresa de energia redução dos honorários de
sucumbência
não cabimento, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado

improcedência
mantida

apelação
não
provida”
(TJSP,
Apelação
no
1026780-58.2017.8.26.0100, Des. Rel. Eros Piceli, 33a Câmara de Direito Privado, julgado em
22/10/2018).3
3.Nesse sentido: “No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, com base
no risco administrativo, que, ao contrário do risco integral, admite abrandamentos. Assim, a
responsabilidade do Estado pode ser afastada no caso de força maior, caso fortuito, ou ainda,
se comprovada a culpa exclusiva da vítima. [...] Se a culpa for concorrente, a responsabilidade
civil do Estado será mitigada, repartindo-se o quantum da indenização” (MORAES, Alexandre
de. Direito Constitucional. 16a ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 353); STJ, 2a Turma, REsp
602.102/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, j. 06/04/2004, DJ 21/02/2005, p. 146, LEXSTJ
187/166, RNDJ 65/127, RT 836/151.